Tribunal: TJSP
Processo: 1012939-25.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1012939-25.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é embargante ANDERSON ANGELO LEMES, é
embargada ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012939-25.2018.8.26.0564/50000 - VOTO No 24308 - SLB
VOTO No: 24308
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1012939-25.2018.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBGTE.: ANDERSON ÂNGELO LEMES
EBGDA.: ANA PAULA LEITE DE ARAUJO
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO
CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 214/218* que negou provimento ao recurso do
embargante e manteve a sentença que decretou a extinção do
condomínio, condenando-o ao pagamento de aluguel.
Entende que o arbitramento de aluguel não seria
adequada processual para o caso, diante da necessidade de avaliação do
imóvel. Afirma que o arbitramento de aluguel seria
incompatível com o pedido de extinção de condomínio, acrescentando
que na contestação impugnou os documentos referentes ao arbitramento
de aluguel, além de verificar que não há pedido cumulado nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012939-25.2018.8.26.0564/50000 - VOTO No 24308 - SLB
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou claramente que há pedido de
arbitramento de aluguel pelo uso da coisa comum, no item "c", a fls. 7 da
petição inicial, no valor de R$ 1.000,00. Portanto, há pedido certo e
determinado.
Ressaltou ainda que o processo se divide em duas
fases: na primeira, apura-se o direito à extinção do condomínio e na
segunda fase, procede-se a alienação do bem.
Relevante mencionar que o réu permaneceu na posse
do imóvel após o divórcio, de modo que é cabível o arbitramento do
aluguel pelo uso da coisa comum. Por outro lado, não se insurgiu
especificamente na contestação quanto ao valor pedido a título de
aluguel e por isso o v. Acórdão manteve a sentença que fixou aluguel
mínimo em R$ 500,00.
Assim, não há contradição a ser sanada. Na verdade, o
que o embargante pretende é a rediscussão da matéria, a fim de reverter
o resultado que lhes fora desfavorável.
Não se revelam cabíveis embargos de declaração,
quando
a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição
vêm a ser opostos com o
inadmissível objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa (Ag. 177.313/MG (AgRg) (Edcl), rel. Min.
Celso de Mello).
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem
pronunciado:
“Embargos
declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012939-25.2018.8.26.0564/50000 - VOTO No 24308 - SLB
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida, no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A
isso
não
se
prestam,
porém,
os
embargos
declaratórios.” (RTJ 134/1296, rel. Min. Sydney
Sanches). A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal
tem
ressaltado
que
os
embargos
de
declaração não se revelam cabíveis, quando, utilizados
com a finalidade de sustentar a incorreção do acórdão,
objetivam, na realidade, a própria desconstituição do
ato decisório proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ
114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ 134/1296.
O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou
omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado (RE 177.599/DF (Edcl),
rel. Min. Celso de Mello). Embargos declaratórios só
se destinam a possibilitar a eliminação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão embargado, não o
reconhecimento de erro de julgamento (RTJ 134/836,
rel. Min. Sydney Sanches)
Com relação ao prequestionamento, esta Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022
do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012939-25.2018.8.26.0564/50000 - VOTO No 24308 - SLB
ao reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC - 30a
edição.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator